Tribunal: STF
Processo: HC 241139
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Saturnino Ribeiro do Nascimento, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 839.650/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo crime do artigo 12 da Lei 6.368/76. 



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a necessidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Requer-se, ao final,



    “(...) no MÉRITO seja mantida a liminar e concedida A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de reconhecer a redução obrigatória do artigo 33, § 4º da LEI 11.343/06 aos pacientes, pois o mesmo possui todos os requisitos para o benefício, ou seja, não ser reincidente, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, e DETERMINAR A REFORMA DA SENTENÇA DO MM JUIZ A QUO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para SER CONCEDIDO O DIREITO DE O MESMO SER BENEFICIADO COM A PENA MÍNIMA E DAR INICIO seja conhecido e concedida a ordem de habeas corpus. A fim de modificar a decisão proferida pelo relator, no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 839650, tendo em vista que o Paciente Preenche os requisitos do Redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, assim aplicando o redutor de ofício”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE. NÃO CABIMENTO. CONDENADO REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se aplica o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ao condenado reincidente, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. 



    2. Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da reincidência do agravante, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no que tange à pretendida aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), não assiste razão ao impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ, “há de se reconhecer que o ora paciente não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por ser reincidente, não fazendo jus à aplicação retroativa da referida minorante.”



    Efetivamente, a literalidade do dispositivo legal do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas prevê que “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.



    Dessa forma, diante da constatação pelas instâncias ordinárias de que o ora paciente não é primário, impossível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente